Tribunal: TJSP
Processo: 1025021-42.2024.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Apelação – Ação de inexistência de débito com pedido de tutela de urgência, cumulada com pedido de danos morais por inclusão indevida no SCR (registrato) – Improcedência – Pretensão à exclusão do nome da autora dos cadastros do SCR – Relação jurídica entre as partes não negada pela autora e comprovada mediante prova documental apresentada nos autos – Inversão do ônus da prova que não

Ementa:
Apelação – Ação de inexistência de débito com pedido de tutela de urgência, cumulada com pedido de danos morais por inclusão indevida no SCR (registrato) – Improcedência – Pretensão à exclusão do nome da autora dos cadastros do SCR – Relação jurídica entre as partes não negada pela autora e comprovada mediante prova documental apresentada nos autos – Inversão do ônus da prova que não desobriga a autora a demonstrar os fatos constitutivos do direito pleiteado na inicial – Ausência de demonstração da irregularidade da anotação - Inexistência de notificação prévia a respeito da negativação do nome do demandante – Irregularidade não configurada – Comunicação desta anotação que compete ao órgão mantenedor do cadastro, e não ao credor – Súmula n. 359 do E. Superior Tribunal de Justiça – Sentença mantida – Aplicação de pena de litigância de má fé à autora – Imposição de referida pena que deve ser mantida – Infringência ao dever de lealdade processual caracterizado – Quantificação – Valor que merece ser reduzido, atento aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade – Sentença retocada neste aspecto - Recurso provido em parte.